Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026590-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LYVIAN ELLEN BOA MORTE DOS SANTOS - CPF: 155.259.657-55 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 144.634.327-82 (PACIENTE), MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), LYVIAN ELLEN BOA MORTE DOS SANTOS - CPF: 155.259.657-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CRISTINA CASAES DA SILVEIRA - CPF: 093.311.946-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.294.451-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 060.209.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BOTELHO ARAUJO BETTCURT - CPF: 072.885.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICTOR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 162.378.267-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DIAS DA SILVA - CPF: 110.465.877-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSILEIDE FERREIRA DE MELO - CPF: 001.721.371-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA PAULA SIQUEIRA - CPF: 109.338.977-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA COSTA JACINTHO - CPF: 102.624.987-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 030.659.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DE ABREU - CPF: 669.110.017-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE COSTA JACINTHO - CPF: 126.805.957-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON FABIO NEVES - CPF: 036.750.141-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 150.863.597-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato eletrônico. Ausência dos requisitos do artigo 312 do código de processo penal, falta de contemporaneidade e necessidade de assistência à prole. Fundamentação concreta da prisão. Gravidade das condutas. Modus operandi estruturado e articulado. Necessidade de restabelecer a ordem pública. Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em benefício de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Reversus”, por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.

2. Sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a condição de responsável pelo sustento de cinco filhos menores.

II. Questão em discussão

3
. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos; (ii) definir se estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se as condições pessoais favoráveis do paciente e sua responsabilidade parental justificam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas alternativas; e (iii) verificar se há supressão de instância na análise da prisão domiciliar diretamente pelo tribunal.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade evidenciada do grupo criminoso e na necessidade de garantir a ordem pública. O decreto prisional individualiza a conduta do paciente, destacando sua participação na pulverização de valores provenientes de fraude eletrônica, com repasses para diversos integrantes da organização, indicando ciência da ilicitude e adesão ao esquema de “golpes”.

5. A contemporaneidade da prisão foi demonstrada, considerando a natureza permanente dos crimes e a sequência diligente dos atos investigativos e judiciais desde o início da apuração até a decretação da prisão.

6. A existência de filhos menores e a ausência de antecedentes criminais não impedem a custódia cautelar, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

7. A análise do pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar não foi realizada na instância de origem, sendo incabível a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

8. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem proporcionais diante da complexidade da organização criminosa e da gravidade concreta das condutas investigadas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e necessidade de resguardo da ordem pública é válida, ainda que existam predicados pessoais favoráveis. 2. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida conforme o curso da investigação, especialmente em crimes permanentes. 3. A análise de substituição da prisão por domiciliar deve ocorrer, inicialmente, na instância de origem.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 318, 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STF, HC 207389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.11.2021; TJMT, HC 1010454-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 27.5.2024; TJMT, HC 1009486-92.82.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em benefício de
Diego Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça das Garantias da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, em 5.5.2025, a autoridade judiciária impetrada, acolhendo pedido ministerial, deferiu diversas medidas contra pessoas investigadas nos autos n. 1003527-57.2025.8.11.0042, dentre as quais, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo e dados telefônicos, sequestro de bens e valores, e, por fim, decretou a prisão preventiva de alguns alvos, incluindo-se o ora paciente, que foi preso em 15.7.2025.

A impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia, apontando os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como a ausência de indícios de que poderia reiterar na prática delitiva, ou interferir na instrução processual, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que, além dos argumentos mencionados, inexiste contemporaneidade no decreto segregatório, pois as investigações se iniciaram em janeiro de 2024, bem como não se revelam concretamente quaisquer das demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, nesse momento processual, ser dada primazia ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim, reforça que o paciente é genitor de cinco crianças, as quais dependem dele para a subsistência.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, substituído o édito constritivo pela prisão domiciliar.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 306137891), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o Magistrado
a quo
ressalta os motivos pelos quais foi mantida a medida segregatória imposta ao paciente (Id. 306797865).

A impetrante interpôs pedido de reconsideração em relação à decisão que indeferiu a medida liminar (Id. 307853387), o qual foi indeferido (Id. 308672370).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato mediante fraude – “Operação Reversus” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 319, inc. VI, do CPP e, ao final, que a ordem seja confirmada em definitivo – Liminar indeferida –Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e a instrução criminal – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n. 43) – Pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar não foi apreciado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição – O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.” (Id. 308857896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante assegura que o paciente
Diego Oliveira da Silva
foi preso preventivamente sem motivação concreta, pois não se fazem presentes na hipótese nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de não haver contemporaneidade entre o decreto segregatório e os fatos investigados.

Em contrapartida, sustenta que, diante dos bons atributos pessoais e pelo fato de o paciente ser responsável por seus filhos menores, a medida extrema se torna desnecessária, podendo ser substituída por cautelares alternativas (art. 319, CPP), ou, pela prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).

Contudo, após análise dos autos e das circunstâncias fáticas que permeiam o caso, vejo que a
ordem deve ser denegada
.

Prefacialmente, convém elucidar que os fatos sob apuração foram descortinados após trabalho investigativo complexo, que desencadeou a chamada “Operação Reversus”, e, consequentemente, constatou-se o envolvimento de inúmeros indivíduos, em tese, em contexto de organização criminosa, na prática de atividades ilícitas como lavagem de capitais e estelionato eletrônico.

A propósito, transcrevo resumo dos fatos constantes nos relatórios de investigação e já devidamente consignado pela autoridade judiciária impetrada no
decisum
que decretou a medida segregatória dos suspeitos:

“A investigação criminal foi instaurada com o objetivo de apurar a suposta prática do crime de estelionato, em tese, cometido por Raimundo Araújo e Gleicy dos Santos da Silva Ferreira, em prejuízo da vítima Renato Pereira da Silva.

Conforme boletim de ocorrência, em 25 de janeiro de 2024, a vítima entrou em contato com Raimundo Araújo por meio da plataforma Marketplace do Facebook, demonstrando interesse na aquisição de um veículo por ele anunciado. Raimundo, então, forneceu à vítima o número de telefone de “Lucídio Roque Adv. Trabalhista”, que seria o intermediário da negociação. A vítima foi orientada por Lucídio a não tratar do valor do bem com o real proprietário do veículo, Luciano dos Santos Uchoa, para não frustrar a intermediação do negócio e, por meio ardil, induzi-la a efetuar o pagamento diretamente a ele e sua comparsa.

Nessa toada, a vítima Renato Pereira da Silva realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 45.000,00 para Gleicy dos Santos da Silva Ferreira, após se encontrar com o verdadeiro proprietário e formalizar a transferência do veículo junto ao Detran/MT. A constatação da fraude somente ocorreu após a lavratura do reconhecimento de firmas em cartório, ocasião em que a vítima comunicou ao verdadeiro proprietário do veículo já haver efetuado o pagamento do valor ajustado diretamente ao indivíduo que se apresentava, de forma fraudulenta, como intermediário da negociação.

A partir disso, instaurou-se a presente investigação, sendo deferidas medidas de quebra de sigilo telemático e bancário, que permitiram rastrear o percurso do montante transferido, conforme os incidentes no 1003424-84.2024.8.11.0042 e no 1009000-58.2024.8.11.0042.

De acordo com a Autoridade Policial, a análise das movimentações financeiras revelou que os valores foram rapidamente repassados a contas de terceiros, utilizando-se de plataformas de pagamento digital, como PagSeguro e MercadoPago, e transferências bancárias para contas situadas em diferentes unidades da Federação, notadamente nos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso. Tal dinâmica evidenciou a existência de um esquema voltado à lavagem de dinheiro, com a pulverização dos valores e a consequente dificuldade na sua rastreabilidade.

No decorrer das investigações, foi ainda identificada a participação de Cristyan Nascimento Silva, indivíduo com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e outros delitos, que, mesmo recolhido no sistema prisional, teria coordenado a prática delituosa de dentro da unidade penal. Raimundo Araújo, Gleicy dos Santos da Silva Ferreira e Lucídio Roque compunham, assim, um núcleo operacional de organização criminosa especializada no uso de identidades falsas e no emprego de métodos sofisticados para veiculação de anúncios e realização de transações fraudulentas.

O modus operandi identificado revela um esquema criminoso altamente estruturado, com a utilização de múltiplos intermediários e pulverização dos valores para dificultar o rastreamento. A complexa rede de movimentações, envolvendo diversos beneficiários e contas bancárias – físicas e digitais – indica a atuação coordenada de diversos indivíduos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores auferidos.

Diante das evidências colhidas, a investigação confirmou a prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013). O relatório final da autoridade policial detalha a conduta de todos os envolvidos, tendo sido formulado pedido de decretação de prisão de 27 (vinte e sete) investigados e da busca e apreensão em 25 (vinte e cinco) endereços distintos, com o objetivo de desarticular a estrutura criminosa e interromper o fluxo de recursos ilícitos.”
(Id.
307853390, pp. 1-3).

Em relação ao paciente, os indícios de autoria e a suposta conduta a ele atribuída, ficaram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a medida segregatória, observando que, em tese, o paciente é um dos indivíduos que recebia depósitos em sua conta bancária, decorrentes dos chamados “golpes”, e distribuía o dinheiro recebido ilicitamente, a diversas outras contas de demais indivíduos inseridos nessa organização criminosa. Veja-se:

“Da pulverização dos capitais

De acordo com o retorno de ofício encaminhado pelo Banco Bradesco S.A. (fl. 156), em 29 de janeiro de 2024, foram realizadas operações na conta no 727.106-9, agência 7526, de titularidade de GLEYCI DOS SANTOS SILVA FERREIRA, consistindo em uma transferência no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de LUCILENE DIAS DA SILVA, CPF no 110.465.877-14, e outra transferência no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de FLAVIANE NASCIMENTO, CPF no 150.863.597-83. Ressalte-se que, conforme ofício encaminhado pela operadora CLARO S.A. (fl. 224), foi confirmado que o número telefônico (21)97365-3648 estava registrado em nome de LUCILENE DIAS DA SILVA. Pois bem. No caso de LUCILENE DIAS DA SILVA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi posteriormente redistribuído para outras pessoas, a saber: ALLISON BRUNO BARBOSA DE MORAES, no montante de R$ 7.700,00, e MARIA ANGÉLICA COSTA JACINTHO, no valor de R$ 6.400,00, evidenciando a participação de LUCILENE no esquema de dissimulação e circulação de capitais ilícitos, com a finalidade de ocultar a origem criminosa dos valores e ampliar a execução do golpe.

(...)

A investigada FLAVIANE DO NASCIMENTO FERREIRA, portadora do CPF no 150.863.597-83, recebeu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de transferência eletrônica (TED), quantia essa que foi totalmente pulverizada. Como se observa, FLAVIANE promoveu a dispersão dos recursos por meio de 17 (dezessete) transações distintas, destinadas a ALLISON BRUNO BARBOSA DE MORAES (R$ 12.900,00), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (R$ 7.000,00), MARIA ANGÉLICA COSTA JACINTHO (R$ 5.900,00), JUAN PABLO RODRIGUES DE BARROS (R$ 2.260,00) e ELISANGELA PAULA SIQUEIRA (R$ 1.940,00). Colha-se:

(...)

Tal prática de fracionamento de valores demonstra, em sede de análise preliminar um ardil ou estratégia para apagar rastros e garantir o proveito, revelando fortemente a ciência das investigadas acerca da origem ilícita dos montantes, bem como sua adesão voluntária ao esquema criminoso, com o intuito de mascarar a procedência, a titularidade e a circulação dos ativos oriundos de atividade delituosa.

(...)

No que tange ao investigado DIEGO, constata-se que este também recebeu de FLAVIANE a quantia de R$ 7.000,00, em 29 de janeiro. Em consonância com o modus operandi observado, repassou a quantia de R$ 705,00 para o investigado ALISSON, transferindo o saldo remanescente para outra conta bancária de sua titularidade. No dia seguinte, 30 de janeiro, DIEGO recebeu da investigada LUCILENE o montante de R$ 8.290,00, dos quais R$ 2.983,00 foram transferidos para ALISSON, enquanto o valor remanescente foi deslocado para outra conta sob sua responsabilidade.

O que se revela peculiar nas movimentações financeiras de DIEGO OLIVEIRA, conforme relatado no relatório preliminar, é a realização de transferências para contas pertencentes ao próprio investigado, além da execução de 6 (seis) transações realizadas por meio de cartão de débito, todas no valor exato de R$ 1.007,50, totalizando R$ 6.045,00.

Cumpre ressaltar que o referido investigado recebeu, no total, a quantia de R$ 12.230,00 das investigadas FLAVIANE e LUCILENE, tendo repassado, no mesmo período, o montante de R$ 3.688,00 ao investigado ALISSON BRUNO, gerando supostamente um lucro líquido de R$ 8.542,00.”
(Id. 307853390, pp. 5-10).

Portanto, somente por essa dinâmica fática apresentada, devidamente corroborada pela documentação anexa, entendo demonstrada a contento a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a prisão preventiva.

No que diz respeito aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se, em sequência, do
decisum
hostilizado, que a prisão preventiva se revela imprescindível para estancar as atividades da organização criminosa, precipuamente obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguir na atuação dessas atividades, que, evidentemente, causam sensíveis prejuízos a particulares, e, via de consequência, abala o meio social que reiteradamente vem tomando conhecimento desses crescentes “golpes” perpetrados por meios eletrônicos.

Transcrevo excertos:

“A partir da análise dos elementos informativos colhidos até o momento, vislumbra-se a existência de uma sofisticada e bem articulada organização criminosa voltada à prática reiterada dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de capitais e associação criminosa, estruturada sob a lógica de um verdadeiro esquema piramidal.

Constata-se a existência de divisão funcional rigorosamente delineada entre os investigados, com funções específicas e coordenadas por CRISTYAN, apontado como um dos líderes do grupo, contando com o auxílio direto de RAIMUNDO e GLEYCI, os quais mantêm contato direto com as vítimas, elaboram e divulgam os anúncios fraudulentos e realizam o recebimento inicial dos valores indevidamente subtraídos.

Em seguida, figuram os demais investigados, notadamente LUCILENE e FLAVIANE, seguidas por ALLISON, ELISANGELA, MARIA ANGÉLICA, JUAN PABLO e DIEGO, responsáveis pela dispersão e lavagem dos valores obtidos de forma ilícita, realizando a pulverização dos montantes entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreio e a identificação da origem criminosa do numerário. Tais valores, inclusive, foram transferidos majoritariamente no próprio dia da prática do delito, qual seja, 29 de janeiro de 2024, bem como nos dois dias subsequentes, circunstância que reforça a tese de que se trata de movimentações coordenadas, vinculadas diretamente à prática criminosa, afastando qualquer alegação de coincidência ou eventualidade.

(...)

A estruturação do grupo, a clara divisão de tarefas, o caráter interestadual da atuação e o elevado número montante financeiro indicam organização criminosa de elevado grau de periculosidade social e apta a causar significativos prejuízos econômicos.

Ademais, a continuidade das práticas ilícitas, evidenciada pela reiteração delitiva e pela existência de diversos núcleos de atuação, denota não apenas a estabilidade da associação, mas também o risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a imposição da medida cautelar extrema.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, bem como da periculosidade dos investigados e da necessidade de garantir a ordem pública resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados.

Segundo explicação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.”

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

(...)

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. (...)

Em acréscimo, verifica-se plenamente atendido o requisito da contemporaneidade exigido para a decretação da medida cautelar extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prática delitiva, segundo os elementos constantes dos autos, ocorreu no dia 29 de janeiro de 2024, sendo que, na sequência, foram adotadas providências investigativas relevantes e contínuas. Em 28 de fevereiro de 2024, foi requerida a quebra do sigilo telemático (cautelar no 1003424- 84.2024.8.11.0042), medida esta deferida em 2 de abril de 2024. Posteriormente, foi formulado pedido de quebra do sigilo bancário (cautelar no 1009000-58.2024.8.11.0042), deferido em 30 de setembro de 2024.

A partir do deferimento dessas medidas, foram realizadas diligências complementares voltadas à obtenção de novos elementos probatórios, com destaque para os relatórios técnicos, análise de movimentações financeiras e diligências em sistemas complementares, os quais foram concluídos em 21 de fevereiro de 2025, mesma data em que foi protocolada a presente representação. Na sequência, sobreveio a manifestação ministerial em 11 de abril de 2025, sendo os autos recebidos neste Gabinete em 16 de abril de 2025, o que demonstra a regular e diligente tramitação da investigação, afastando qualquer alegação de desatualização dos fatos ou inércia estatal.

Ressalte-se que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas deve considerar o contexto investigativo, a natureza dos crimes, bem como a manutenção do periculum libertatis. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como a organização criminosa e a lavagem de capitais, o risco à ordem pública e à instrução criminal permanece, revelando-se a medida cautelar atual e proporcional.

(...)

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de (...) DIEGO OLIVEIRA DA SILVA.”
(Id. 307853390, pp. 10-13).

Inegável, portanto, a presença do
periculum libertatis
do paciente, uma vez que a suposta conduta a ele atribuída, como já dita, aliada ao
modus operandi
de todo o grupo criminoso, ao qual, em tese, encontra-se inserido, representa perigo à sociedade, e consequentemente, cabe ao Judiciário impor óbice a tais condutas e res
tabelecer a ordem pública.

Com efeito, a custódia cautelar, nesse momento, é o instrumento necessário para estancar a continuidade desses crimes e a evolução dessa organização criminosa, que vem crescendo diante das inúmeras fraudes eletrônicas que diariamente lesam diversos indivíduos, diga-se, incluindo pessoas honestas e trabalhadoras, que, em um momento de descuido, perdem significativa quantia de dinheiro, fruto de anos de labor, para tais indivíduos que buscam o enriquecimento fácil.

Portanto, os elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, de modo inclusive individualizado, atestam e deixam entrever que o evento delituoso repercute sensivelmente no meio social e, por via de consequência, autoriza a conclusão de que a permanência do paciente em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso.

Nesse caso, é inegável que a inércia do Estado em infrações penais desta natureza redundará em perplexidade no seio social e conduzirá à ideia de conivência geral, nada contribuindo, em contrapartida, para manutenção da ordem pública.

Assim, reputo justificada a decisão que explicita claramente as razões pelas quais decretou a clausura processual da paciente, em estrita observância ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.

Outrossim, também não há falar em ausência de contemporaneidade, pois, consoante entendimento da Corte Superior, ela
“não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Ademais, se trata, em tese, de condutas delituosas praticadas em contexto de organização criminosa, ou seja, de natureza permanente, que, como se sabe,

notoriamente marcado pela atuação estável e permanente dos integrantes do grupo criminoso, de modo que a atividade delituosa tende a se prolongar no tempo, o que corrobora a subsistência dos fundamentos que embasaram a segregação cautelar.

Acrescento o seguinte julgado:

“(...) 3. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (...)”.
(STF, HC 207389 / SP, 0062341-41.2021.1.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 16.11.2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19.11.2021).

Quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas, ressalto que é entendimento consolidado nesta Corte que, se a necessidade de decretação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente as hipóteses previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em casos análogos, assim já se decidiu nessa Corte:

“(...)
Não é permitido na fase inicial das investigações, e, sobretudo, pelos frágeis elementos de prova trazidos para os autos, que a conduta delitiva atribuída ao paciente seja banalizada e se conceda a liberdade ambulatorial vindicada, tão somente pela alegação de que não tem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas narradas. As versões divergentes dos fatos pedem a acurada apuração a respeito, providência esta inviável no âmbito restrito da ação constitucional e que somente poderá ser devidamente apreciada no decorrer da instrução criminal. A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, inclusive com a individualização da conduta do paciente, que, em tese, recebeu valores em dinheiro, oriundo de pessoas relacionadas ao grupo criminoso, e, em seguida deu destinação diversa ao montante, em situação que sugere a típica lavagem de dinheiro, de modo que sua permanência em liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública e propiciará, sobremaneira, que encontre estímulos e persista com as infrações penais para sustento do grupo criminoso. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1009486-92.82.2018.8.11.0000 – 2a CCrim – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – julgado em 10.10.2018).

Por fim, no que diz respeito à prisão domiciliar, sabe-se igualmente que
“não sendo o pedido de prisão domiciliar formulado e analisado em 1o grau, resta impedido o exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”
(TJMT – HC n. 1010454-05.2024.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 27.5.2024, DJe 29.5.2024).

Ademais, no caso específico, a situação se agrava porquanto, reafirmo, n
ão há qualquer documentação que demonstre que as crianças estão passando por dificuldades ou, de fato, que o paciente seja o único que possa prover o sustento da prole.

Desse modo, embora pareça “óbvio” à impetrante, conforme ela insinuou em seu pedido de reconsideração, mantenho o entendimento de que é imprescindível a submissão prévia do pedido ao crivo do Juízo de origem, justamente porque é o que detém maior proximidade com os fatos e os envolvidos, e, como tal, possui mais condições de analisar com amplitude e maior acuidade toda a matéria, e, inclusive, se entender necessário, solicitar a realização de estudo psicossocial para melhor esclarecimento sobre as condições que envolvam as crianças.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de
Diego Oliveira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025